Tribunal: STF
Processo: Rcl 67231
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 10. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra pronunciamento que negou sequência à reclamação por não ter verificado equívoco na observância, pela Corte de origem, da sistemática da repercussão geral.



    2. A parte agravante insiste configurado equívoco na aplicação, na origem, dos Temas nº 181, 339, 417 e 655/RG, concluindo evidenciada usurpação da competência do Supremo para apreciar o extraordinário. Sustenta afastada a aplicação dos arts. 944 e 950 do CC sem observância da cláusula de reserva de plenário, em ofensa à Súmula vinculante nº 10.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se, ao aplicar a sistemática da repercussão geral para obstar o prosseguimento do recurso extraordinário, o órgão reclamado incidiu em erro a configurar usurpação de competência do Supremo; e (ii) se houve o afastamento da incidência de preceito legal por órgão fracionário de tribunal, em violação à Súmula vinculante nº 10.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O STF consolidou o entendimento de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é da competência do órgão judiciário de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC, sem necessidade de remessa do recurso extraordinário ao STF (Rcl 42.193 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 9.9.2020).



    5. Não se admite, em reclamação, o reexame do enquadramento de teses de repercussão geral realizado pelo tribunal de origem, salvo em situações de manifesta teratologia, o que não se verifica no caso.



    6. Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria reexaminar o conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória.



    7. Dirimida a controvérsia a partir de interpretação de normas, inexiste violação à Súmula vinculante nº 10. 



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo interno desprovido.